Tribunal: TJMT
Processo: 1035017-29.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035017-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO JUNIOR TREVISOL - CPF: 021.191.501-76 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DOS SANTOS BARRETO - CPF: 006.979.131-71 (AGRAVANTE), EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 44.026.037/0001-64 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. ARTIGOS 98 E 99 DO CPC. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS AFASTANDO A PRESUNÇÃO LEGAL. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PATRIMÔNIO SIGNIFICATIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de embargos à execução, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado por pessoa natural, sob o fundamento de inexistência de comprovação de insuficiência de recursos, facultando, todavia, o parcelamento das custas processuais.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça violou o disposto nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, notadamente a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, à luz dos elementos concretos constantes dos autos.

III. Razões de decidir

A declaração de hipossuficiência econômica firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando existirem nos autos elementos objetivos que evidenciem a capacidade financeira da parte requerente, nos termos do art. 99, §2º e §3º, do CPC.

No caso concreto, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, tendo se amparado em dados objetivos extraídos de declaração de imposto de renda do exercício correspondente, bem como na constatação de patrimônio considerado significativo, elementos suficientes para elidir a presunção legal de insuficiência de recursos.

A mera alegação de ausência de liquidez ou de imobilização patrimonial não se revela bastante, por si só, para infirmar a conclusão adotada pelo juízo de origem, sobretudo quando não acompanhada de prova robusta e inequívoca da impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

A concessão da faculdade de parcelamento das custas iniciais traduz medida proporcional e compatível com o princípio do acesso à justiça, não configurando afronta ao art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, §3º, do CPC é relativa e pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos que evidenciem a capacidade financeira da parte.

2. A existência de declaração de imposto de renda reveladora de patrimônio significativo constitui fundamento idôneo para o indeferimento da gratuidade da justiça, sendo legítima a adoção do parcelamento das custas como medida de mitigação do ônus financeiro.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§2º e 3º, e 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.178; STJ, AgInt no AREsp 1.829.497/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Jose Carlos dos Santos Barreto
contra a decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de embargos à execução, aviado contra
Emal Empresa de Mineração Aripuanã Ltda
., indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pelo agravante, oportunizando o parcelamento das custas judiciais, em até seis parcelas iguais e sucessivas, conforme previsto no art. 98, §8° do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Irresignado, o agravante recorre, aduzindo que o juízo
a quo
equivocadamente indeferiu o benefício, sob o fundamento de ser produtor rural e possuir patrimônio, afirmando não haver demonstração, de forma inequívoca, sobre a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, posto que
“os bens em seu nome destoam da realidade de quem efetivamente não disponha de condições financeiras”.

Invoca o art. 99 do CPC e o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, destacando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural. Cita doutrina e jurisprudência que dispensam a comprovação de miserabilidade para concessão do benefício.

Ao final, requereu a concessão de tutela antecipada para a imediata gratuidade, e no mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão e concessão da justiça gratuita.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 321082359).

As informações foram prestadas pela magistrada
a quo
(id.

322440382).

Sem contrarrazões, consoante certidão acostada no id. 329326367.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Jose Carlos dos Santos Barreto

ajuizou Embargos à Execução
, vinculada à Execução de Título Extrajudicial nº 1003317-09.2025.8.11.0041, a qual teria por lastro contrato de compra e venda de produtos, no qual o executado teria se comprometido a pagar R$ 91.350,00, correspondente a 870 toneladas de calcário dolomítico, constando do cadastro o valor da causa de R$ 119.336,59.

A douta magistrada
a quo
após registrar que o embargante/agravante fora intimado a comprovar a alegada hipossuficiência (tendo informado “não possuir declaração de imposto de renda do ano de 2025” e juntado declarações anteriores e extratos bancários),
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça
, assentando, em síntese, que: (a) a concessão da benesse exige, à luz do
art. 98 do CPC
, comprovação inequívoca de insuficiência para suportar encargos processuais sem comprometer a digna subsistência; (b) embora a declaração goze de presunção (art. 99, §3º, CPC), ela é relativa e admite prova em contrário, sobretudo quando há incompatibilidade entre a alegada hipossuficiência e a realidade econômica; (c) no caso, o embargante é
produtor rural
e figura como proprietário de “diversos bens” em seu nome, “cujos valores se revelam expressivos” e destoariam da realidade de quem não disponha de condições financeiras; (d) ainda, afirmou ter constatado, em consulta a sistema conveniado ao Tribunal,
a existência de declaração de imposto de renda relativa ao exercício de 2025
, evidenciando “patrimônio significativo”, documento que teria sido juntado em anexo; (e) citou precedente do próprio Tribunal local que, em situação de produtor rural com diversos bens, manteve indeferimento da justiça gratuita; e, ao final,
oportunizou o parcelamento das custas iniciais em até 6 (seis) parcelas iguais e sucessivas
, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento/regular prosseguimento conforme certificação e conclusão..

Em face dessa decisão
, o agravante recorre alegando, em síntese, que requereu a gratuidade na inicial dos embargos, tendo sido intimado a comprovar a hipossuficiência e apresentado documentação que indicaria renda limitada e extratos bancários que evidenciariam incapacidade de arcar com custas sem prejuízo de sua subsistência;
(ii)
que o indeferimento apoiou-se, em essência, na condição de produtor rural e na existência de patrimônio, com afirmação genérica de que os bens em seu nome destoariam da realidade de quem não teria condições;
(iii)
que a decisão contrariaria o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (
Tema 1.178/STJ
, indicado na minuta recursal como julgado em 21/02/2024, Rel. Min. Nancy Andrighi), do qual extrai a tese de que a declaração de hipossuficiência de pessoa natural goza de presunção de veracidade, afastável apenas por prova concreta em sentido contrário, “não sendo suficiente a mera presunção decorrente da posse de bens ou exercício de atividade econômica”;
(iv)
que, embora exista patrimônio, ele estaria imobilizado/sem liquidez, havendo alegação de indisponibilidade de imóveis e penhor/ordens de constrição de bens móveis, de sorte que a mera titularidade patrimonial não autorizaria o indeferimento;
(v)
que o art. 99, §3º, do CPC consagra presunção legal e que não se pode condicionar o acesso à justiça à prova de miserabilidade, invocando o art. 5º, LXXIV, da Constituição; e
(vi)
que o indeferimento inviabilizaria o prosseguimento dos embargos e o pleno exercício do direito de defesa, postulando tutela recursal/efeito suspensivo. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão, concedendo a gratuidade da justiça, reconhecendo que patrimônio imobilizado não afasta, por si, a hipossuficiência
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC em 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.
”

(AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Desse modo, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

No caso em apreço, verifica-se que a Magistrada de origem não se limitou a uma recusa “por atacado” fundada em presunções genéricas; ao revés, além de consignar que o embargante foi intimado a comprovar a hipossuficiência e apresentou declarações anteriores e extratos bancários, assentou expressamente que, em consulta a sistema conveniado, constatou-se declaração de imposto de renda em nome do embargante relativa ao exercício de 2025, a qual “evidencia, de forma inequívoca, a manutenção de patrimônio significativo”, indicando, ainda, que “referido documento encontra-se devidamente juntado em anexo, servindo de comprovação do alegado”. Ou seja: há, no ato decisório, referência explícita a um elemento concreto individualizado, reputado incompatível com a insuficiência afirmada, não se tratando, portanto, de indeferimento baseado apenas na etiqueta “produtor rural” ou na mera existência de bens, considerados em abstrato.

Ainda que o agravante se contraponha, afirmando ausência de liquidez (patrimônio imobilizado), indisponibilidades e constrições, tais alegaçoes não foram devidamente comprovadas. À vista disso, não se pode concluir, com segurança, que a declaração fiscal e o patrimônio nela consignado seriam, apesar de “significativos”, juridicamente insuficientes para afastar a presunção do art. 99, §3º, CPC, ou que estariam integralmente indisponíveis, de modo a inviabilizar até mesmo o recolhimento das custas iniciais, ainda que parceladas.

Acrescente-se que a decisão agravada, atenta à proporcionalidade e ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF), não impôs barreira absoluta ao acesso ao Judiciário, pois
expressamente oportunizou o parcelamento das custas iniciais em até seis parcelas iguais e sucessivas
, nos termos ali indicados, providência que, embora não se confunda com gratuidade, funciona como mecanismo de mitigação de impacto financeiro e, em muitos cenários, preserva o acesso ao processo sem banalizar a benesse destinada aos efetivamente vulneráveis. Tal orientação se harmoniza com a sistemática do CPC quanto à possibilidade de modulação do custeio do processo, tema que tem sido enfrentado na doutrina e em precedentes diversos, inclusive sob a ótica do art. 98 e da necessidade de calibragem do acesso à justiça.

Nesse quadro, e sendo imprescindível manter fidelidade ao conteúdo efetivamente documentado, entendo que não se revela possível, com segurança jurídica, infirmar a conclusão da origem, uma vez que o ato decisório lastreia-se em elemento concreto explicitado (declaração de imposto de renda do exercício 2025, localizada em sistema conveniado e juntada) e em constatação de patrimônio reputado “significativo”, o que, em tese, se enquadra na hipótese de afastamento da presunção relativa, desde que devidamente fundamentado, como se observa do corpo decisório. Não se está, portanto, diante de indeferimento automático por critério abstrato; mas de juízo negativo de adequação, calcado em dado fiscal específico e em exame contextualizado, com adoção de alternativa menos gravosa (parcelamento das custas).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026